Tribunal: CARF
Processo: 18470.720170/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720170/2012-85
ACÓRDÃO
2301-011.717 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELIO RAMALHO BARROS - ESPOLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. VALORES INFORMADOS NA
DIMOB.
Os valores relativos a rendimentos de aluguéis informados na DIMOB
somente podem ser desconsiderados mediante apresentação de
documentação hábil e idônea que a declaração contém erro.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.717 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720170/2012-85
2
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
A notificação de lançamento de fls. 5/8 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 20.639,55. O
lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2008
(entregue em 29/04/2008), em que restou apurada a omissão de rendimentos
recebidos de aluguéis recebidos de pessoas físicas na monta de R$ 35.320,69, em
face de dados informados em Dimob por Cabral & Mesack Administração e
Corretagens de Imóveis Ltda, CNPJ 33.114.729/0001-13, e Sampaio Imóveis Ltda,
CNPJ 28.108.140/0001-05, conforme descrito à fl. 6.
(...)
Cientificada do resultado da revisão realizada, a inventariante apresentou a
manifestação de inconformidade, às fls. 52/58, dispondo, em síntese, que:

o endereço onde estão os imóveis que geraram os aluguéis em discussão
(Estrada da Caroba, 1.055 - galpão e lojas) sempre esteve afeto à pessoa
jurídica, em primeiro momento à firma individual C.R. Barros, e,
posteriormente, à C.R. Barros Tintas e Ferragens;

admite-se erro material no sentido de nos contratos de locação constarem o
mencionado endereço, mas celebrados em nome da pessoa física do Sr. Célio
Ramalho, e, concomitante a isso, a declaração da DIMOB, que mesmo
alertada do erro a imobiliária não providenciou a retificação;

o confronto entre os dados constantes das declarações atinentes aos períodos
base do ano de 2007, apresentadas pela pessoa jurídica, com os valores dos
aluguéis recebidos, comprovam que esses foram ali consignados, não
havendo obrigação jurídica para que esses ingressos se dessem em conta
bancária;

já comprovada documentalmente a titularidade do endereço e o erro material
dos contratos e da DIMOB, a insistência em cobrar tal imposto vai "bitributar"
(sic) a mesma receita, uma vez que os aludidos impostos já foram pagos pela
pessoa jurídica, que é a verdadeira e única detentora do referido imóvel.
À manifestação se encontram anexados os documentos de fls. 59/162.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.717 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720170/2012-85
3
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÃO EM
DIMOB. PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS.
Não restou caracterizado nos autos que a propriedade dos bens locados e o
correspondente recebimento dos aluguéis fossem afetos à pessoa jurídica do qual
o espólio era um dos sócios, sendo que a documentação oferecida revelou-se
insuficiente e imprestável para descaracterizar as informações estampadas em
DIMOB.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, no mesmo dia em que intimado, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) que houve uma sucessão entre pessoas jurídicas com a transferência de ativo e
passivo;
b) Reafirma que houve erro material no contrato de locação e nas informações
prestadas pela imobiliária;
c) Informa que os rendimentos da locação seriam da pessoa jurídica
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de contratos de aluguéis e
que foram apurados em confronto com informações prestadas em DIMOB.
No recurso apresentado, não houve a alegação de preliminares.
No mérito, verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são,
em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.717 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720170/2012-85
4
não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir
destaco.
Inicia a decisão recorrida esclarecendo que os imóveis objeto dos contratos de
locação, de acordo com registros imobiliários, pertencem a pessoa jurídica C. R. Barros, CNPJ n.
33.075.409/0001-26, desde 15/08/1988.
Que, em confronto com as alegações do sujeito passivo, não houve a transferência
solene dos imóveis para a pessoa jurídica C. R. Barros Tintas e Ferragens Ltda, CNPJ
02.098.172/0001-75, apontada como credora dos aluguéis e que teria recolhido o tributo sobre
tais rendimentos. Veja o que diz a decisão:
Os imóveis alugados fazem parte de um conjunto de lojas e galpão localizados no
endereço Estrada da Caroba, 1055, no bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ,
sendo que no 4o Ofício do Registro de Imóveis daquela Comarca a propriedade
pertenceria a C. R. Barros, CNPJ n. 33.075.409/0001-26, desde 15/08/1988,
conforme assento certificado em 24/03/2015, fl. 67.
A mencionada pessoa jurídica encerrou suas atividades, conforme assentos no
banco de dados da RFB em 20/08/1997, sem que houvesse qualquer sucessão
registrada. Embora, na mesma data, fosse constituída a C. R. Barros Tintas e
Ferragens Ltda, CNPJ 02.098.172/0001-75, não se denota a transmissão solene
pela via própria para o mister, consistente no registro público, do imóvel em
questão.
Nos autos, inclusive, não há qualquer documento que permita constatar que o
imóvel em foco, gerador dos aluguéis, seja de fato ou de direito da C. R. Barros
Tintas e Ferragens Ltda.
Segue o recorrente sustentando que houve erro material nos contratos de aluguel e
que, na verdade, o locador seria a pessoa jurídica C. R. Barros Tintas e Ferragens Ltda, CNPJ
02.098.172/0001-75.
Ocorre que, como bem apontado pela decisão recorrida, não há nos autos qualquer
prova que invalide os contratos apresentados e as declarações (DIMOB) realizadas pela
imobiliária.
A adução de que os contratos de locação apresentados contêm erro material não
subsiste, uma vez que a leitura daqueles instrumentos indica o estabelecimento
de negócio entre as partes contratantes sem qualquer margem de dúvida acerca
do destino dos frutos dos aluguéis para o locador mencionado, no caso, o sujeito
passivo. Tais fatos encontram-se demonstrados nos seguintes elementos:

instrumento de contrato entre Célio Ramalho Barros (locador) e Maycon
André de Oliveira Gravital (locatário), às fls. 76/81, firmado em 01/12/2004;
renovado sendo o espólio o locador, em 30/11/2007, à fl. 88; e somente
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.717 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720170/2012-85
5
modificado para a pessoa jurídica, como locadora, em 05/06/2008, às fls.
84/85;

instrumento de contrato entre Célio Ramalho Barros (locador) e Anderson de
Souza Mendes (locatário), às fls. 89/94, em 22/07/2005, com rescisão em
19/06/2007, à fl. 95;

instrumento de contrato entre o Espólio de Célio Ramalho Barros (locador) e
Marcelo de Freitas (locatário), às fls. 96/98, com início em 20/06/2007, para a
loja 1, e outro contrato, às fls. 99/101, firmado entre os mesmos em
04/06/2007, para a loja 2;

contrato de locação entre o Espólio de Célio Ramalho Barros (locador) e
André Luiz Moreira Boaventura (locatário), às fls. 102/104, em 12/09/2006,
com rescisão, à fl. 105, em 14/12/2007, quanto à loja 3; firmou-se ainda outro
contrato entre as partes, para a loja 4, às fls. 112/114, em 04/09/2006, com
rescisão na mesma dou outro contrato, à fl. 115.
(...)
Noutro ponto destacado pelas defesas oferecidas, têm-se os supostos erros nas
DIMOB, contudo não houve qualquer declaração ou providências de novas
retificações por parte da administradora de imóveis envolvida, na espécie
Sampaio Imóveis Ltda, CNPJ 28.108.140/0001-05. Há de se salientar que os
comprovantes de rendimentos oferecidos, às fls. 126/131, identificam claramente
o espólio como beneficiário dos rendimentos de aluguéis ora discutidos.
Para comprovar suas alegações, o recorrente apresenta documentação fiscal e
contábil da empresa com o intuito de demonstrar que as receitas dos aluguéis estariam ali
informadas.
Neste ponto a DRJ fez detalhada análise da documentação e no recurso o
contribuinte não apresenta fatos e provas que invalidem as razões de decidir.
Quanto às receitas declaradas pela pessoa jurídica C. R. Barros Tintas e Ferragens
Ltda, cabe dar os destaques adiante.
A Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica 2008 - Simples (DSPJ), à fl. 132, nos
termos arguidos nas defesas se prestaria apenas para registrar receitas de
aluguéis, no período de janeiro a junho/2007, o que, por certo, não seria a
atividade da empresa. De toda sorte, no modelo de DSPJ não há discriminação
que permita tal compreensão, sem se olvidar, nos termos já revelados que as
receitas em foco são afetas ao sujeito passivo (espólio). Pelas aduções
desenvolvidas apenas vislumbra-se a evasão do imposto de renda pessoa física,
no caso em análise no patamar de 27,5% para um sistema criado como incentivo
e incremento para as microempresas com a tributação total de 3%.
Em sequência, às fls. 133/143, encontra-se a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais - DIPJ 2008, com a pretensão de justificar o registro de receitas
de aluguéis no período de julho a dezembro/2007, mas, no mesmo sentido do
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.717 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720170/2012-85
6
anteriormente firmado, não há tal discriminação no documento. Mesmo se
considerando que toda receita da pessoa jurídica fosse de aluguéis, o que não
restou demonstrado, a tributação total de 24%, no caso envolvendo IRPJ e CSLL,
ainda seria menor do que a de pessoa física. Vale aclarar, ainda, que os
pagamentos dos tributos indicados na DIPJ somente ocorreram em 15/10/2012
(IRPJ e CSLL - 4o trimestre/2007, DARFs de fl. 160, e CSLL - 3o trimestre/2007,
DARF de fl. 162) e 29/06/2011 (IRPJ - 3o trimestre/2007, DARF de fl. 161), todos
após o início da ação fiscal intentada em face da inventariante do espólio, Zélia
Ferreira Barros, conforme resposta protocolizada em 10/08/2010, à fl. 39.
Ainda quanto à pessoa jurídica, o livro Diário, na cópia (sem autenticação)
oferecida às fls. 144/157, apresenta-se incompleto, já que ausentes diversos fólios
e o termo de encerramento, sem se olvidar que a data do registro realizado na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro está ilegível não permitindo visualizar
quando efetivamente recebeu o termo de autenticação. Há, portanto, que se
desconhecer tal documentação pelos vícios apontados.
Por fim, quanto a sustentação de que o pagamento do IRPF aqui apurado
constituiria bitributação sobre mesmo fatos gerador, também não há como prosperar.
Suficiente ver, como demonstrado acima, que a documentação apresentada não
provou que as receitas declaradas pela empresa corresponderiam efetivamente aos contratos de
aluguel.
Eventual restituição, caso a empresa consiga comprovar que recolheu tributos
sobre as receitas decorrentes dos contratos de aluguel objeto da apuração, deve ser desenvolvida
pela pessoa jurídica.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 230
DF CARF MF
Original